Tribunal: TJES
Processo: 5000633-76.2025.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000633-76.2025.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES SIMORA DALLAFINA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº:
5000633-76.2025.8.08.0057

RECORRENTE: MARIA DE LOURDES SIMORA DALLAFINA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SALDO NEGATIVO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E NÃO RECONHECIMENTO DE REFINANCIAMENTOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS CONTRATOS IMPUGNADOS. ELEVADO NÚMERO DE OPERAÇÕES NO HISTÓRICO DO INSS. FALTA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS COMPLETOS. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (repetição do indébito) e morais. A recorrente sustenta que possui saldo negativo indevido em sua conta corrente, decorrente de supostos empréstimos liquidados e refinanciamentos que afirma não ter contratado, asseverando ter quitado todos os contratos legítimos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) a regularidade das cobranças que resultaram no saldo devedor; (ii) se houve dano moral ou material passível de reparação.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A alegação autoral de inexistência de débito é genérica, não discriminando quais operações de crédito ou refinanciamentos específicos não são por ela reconhecidos. 2. Tal especificidade era imprescindível no caso concreto, diante do histórico de empréstimos consignados emitido pelo INSS (ID 18163352), que demonstra uma multiplicidade de contratos ativos e encerrados. 3. A recorrente não juntou aos autos extratos bancários detalhados de sua conta corrente, que permitissem identificar as transações que geraram o saldo negativo de R$ 3.773,57, nem comprovantes de descontos que reputa indevidos. 4. Embora se trate de relação de consumo, o ônus da prova da parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito não é totalmente afastado, exigindo-se um lastro probatório mínimo que corrobore a verossimilhança das alegações. 5. A ausência de indicação precisa de transações fraudulentas sugere falta de zelo no acompanhamento das obrigações contraídas, não sendo possível ao judiciário declarar a nulidade de débitos sem a devida individualização.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 98, § 3º, do CPC.

RELATÓRIO

A autora, idosa e pensionista do INSS, ajuizou a presente demanda alegando que possuía conta bancária junto ao Banco Bradesco para recebimento de seu benefício. Afirma que, após decidir trocar de instituição financeira, descobriu a existência de um saldo negativo de R$ 3.773,57. Aduz que liquidou os empréstimos legítimos e não contratou refinanciamentos. Requer a declaração de nulidade do débito, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

O Banco Bradesco SA apresentou contestação (ID 18163374) sustentando a regularidade da contratação. Afirma que os débitos decorrem de empréstimos pessoais livremente pactuados e utilizados pela autora, destacando que os valores foram creditados na conta e usufruídos. Arguiu a inércia da autora por longo período e a ausência de ato ilícito.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 18163798). Fundamentou que a autora não logrou demonstrar a ilegalidade das cobranças, enquanto o banco apresentou elementos que indicam a regularidade das operações e a fruição do crédito pela consumidora.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado reiterando as teses da exordial, alegando que o banco não apresentou os contratos assinados e que é pessoa simples, sendo vítima de atitude autoritária da instituição financeira. Contrarrazões apresentadas pelo banco (ID 18163802) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão autoral carece de fundamentação fática específica. A requerente alega, em sua petição inicial, de forma genérica, que não realizou refinanciamentos e que liquidou todos os empréstimos tomados. No entanto, não discrimina quais contratos constantes em seu histórico não são por ela reconhecidos.

Essa providência era sobremaneira necessária diante do documento de ID 18163352 (Extrato de Empréstimos Consignados do INSS), que revela um grande número de operações financeiras realizadas pela autora ao longo dos anos, com diversas instituições. Sem a indicação precisa de qual lançamento ou contrato seria fraudulento, torna-se impossível aferir a ilicitude da conduta do banco.

Não bastasse a falta de especificidade, a autora não apresentou os respectivos comprovantes de desconto ou extratos bancários aptos a demonstrar a quais cobranças resultaram no saldo negativo impugnado. O único documento de saldo apresentado (ID 18163351) apenas atesta o valor devedor, mas não sua origem. Cabia à autora demonstrar que aquele saldo negativo decorreu de lançamentos sem contrapartida de crédito ou de refinanciamentos não autorizados, o que não ocorreu.

Mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, o demandante deve trazer aos autos um mínimo de prova material que confira verossimilhança ao seu relato. No caso em tela, a narrativa é despida de elementos que permitam identificar a fraude.

O pedido de ressarcimento em dobro soçobra pela mesma razão: sem a delimitação precisa das cobranças indevidas, não há como quantificar eventual indébito. A postura da autora, que apenas se insurgiu quando se deparou com o saldo negativo, sem conseguir apontar quais transações eram fraudulentas, sugere falta de zelo com o acompanhamento de suas dívidas, não caracterizando falha na prestação do serviço bancário passível de anulação judicial ou indenização.

Portanto, inexistindo prova de ato ilícito por parte do banco recorrido, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)